Tribunal: TJES
Processo: 5001321-41.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001321-41.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA
RECORRIDO: EVANILDO ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, discordo do eminente Relator e voto no sentido de manutenção da sentença ora atacada, inclusive no tocante ao quantum
debeatur
dos danos morais outrora fixados, por entender, dentre os paradigmas da responsabilidade civil a existência do caráter pedagógico e punitivo do dano moral, sendo imperioso coibir as chamadas faltas lucrativas perpetradas pelas grandes empresas, que por vezes não se empenham em melhorar seus serviços ou evitar a violação de danos de direitos do consumidor. Ademais, não entendi o valor como desarrazoado ou desproporcional, uma vez que hialina a falha na prestação de serviços pela recorrente. É como voto, devendo a mesma ser condenada ao pagamento de custas e honorários em 15% ̈sobre o valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: LAGUNA MOTOS – COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

RECDO.: EVANILDO ALMEIDA DOS SANTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE PROVAS DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA FORA DA DATA DO VENCIMENTO.

PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALORAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA NA POSSE DO CONSUMIDOR HÁ MAIS DE TRÊS ANOS
.
DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PROTESTO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
O recorrido se encontra com restrição ao seu nome nos dias de hoje em virtude de sua exclusiva inércia por mais de três anos em promover a baixa da restrição através da carta de anuência entregue ao mesmo em outubro de 2015. Dessa forma, não praticou qualquer ato ilícito passível de reparação. Os danos morais foram fixados como forma de enriquecimento ilícito, sendo que eventualmente reconhecidos, devem ser arbitrados em valores proporcionais ao dano experimentado.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos
.

2. Tese d
o

Autor
/Reco
rrid
o
:
A ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, eis que o conteúdo do recurso é idêntico ao verificado na peça contestatória, não devendo ser conhecido por falta de dialeticidade; e, de ausência de pedido expresso de reforma do julgado, na forma do art. 42 da lei n. 9.099/95 e do art. 1.010, IV, do CPC/2015. No mérito, afirma que o ponto controvertido da lide é a legalidade, ou não, do protesto, tendo o autor demonstrado que não havia qualquer débito que ensejasse o protesto, presumindo-se verdadeiros os fatos alinhavados na inicial, por ausência de provas em sentido contrário. O recorrente em nenhum momento justifica os motivos pelo qual manteve o nome do recorrido protestado, mesmo que tenha fornecido carta de anuência ao autor, não estando isent
o
de indenizar pelo protesto indevido.

Em sede de contrarrazões (ID
352237
), pugnou pela manutenção do julgado.

3. Sentença:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para DECLARAR inexistente o débito relativo ao apontamento 0464 - Livro 045, perante o Cartório Salles - Tabelionato de Protesto de Aracruz.
Defiro em sentença a
medida antecipatória requerida liminarmente
, e outrora indeferida, para que seja oficiado ao Cartório Salles para baixa da aludida restrição, independentemente do trânsito em julgado do feito, a fim de evitar a perpetuação de transtornos para a parte autora.
Julgo procedente, ainda, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso, posto que, apesar de repisar, em grande parte, os argumentos de sua peça de defesa, o recurso alinhavado questiona o comando judicial que reconhecera os pedidos autorais, atendendo, mesmo que de forma precária e singela, ao regramento previsto no inciso III, do art. 1.010, do CPC/2015. Da mesma forma, o recurso manejado atende aos ditames do art.
42 da lei n. 9.099/95 e do art. 1.010, IV, do CPC/2015,
ao pugnar, ao final, pela reforma da sentença, devendo ser admitido a ponto de possibilitar a sua análise meritória.
Pois bem. A sentença proferida pelo juízo de piso reconhecera a irregularidade do protesto realizado, em razão da inversão do ônus da prova, eis que a recorrente não demonstrara a licitude da cobrança dos valores descritos no instrumento. Realmente, a recorrente não comprova que o título de crédito encontrava-se vencido e não pago no momento
da realização do
protesto
no cartório competente
. De outra banda,
a redação da
carta de anuência (ID 352200) dá a entender que não houve quitação do débito no momento de sua
formalização, tanto que não fora apresentado pela recorrente qualquer prova da data em que houve o efetivo pagamento. Dessa forma, crível a alegação do recorrido de que fora protestado em razão de equívoco administrativo, sendo a carta de anuência expedida para regularizar a situação. Portanto, acertada a conclusão da sentença de que houve a negativação indevida do recorrido. Não há dúvidas de que o protesto indevido do nome de uma pessoa gera danos a sua personalidade, em especial quanto a sua honra objetiva,
face ao

notório
descrédito junto a agentes financeiros. Tanto é verdade que nossos Tribunais consolidaram o entendimento de que o presente caso se trata de dano moral
in re ipsa
, ou seja, não há a necessidade de comprovação do prejuízo concreto suportado para que o dano reste configurado. Contudo, entendo que os danos morais foram fixados de forma desproporcional, ao observar as peculiaridades do caso concreto.
Adoto como critérios, para a fixação dos danos morais a análise da capacidade econômica das partes, a extensão dos danos, a culpabilidade na conduta causadora dos danos, e, a necessidade de aplicação de penalidade, em caráter pedagógico, voltada a evitar que a repetição da conduta ilícita seja lucrativa à causadora dos danos.
D
ito isso, verifico que ambas as partes aparentam possuir boas condições financeiras, sendo que a recorrente é uma empresa voltada a venda de motocicletas
. Quanto a extensão dos danos morais, estes
não
foram elevados, haja vista
que o recorrido levou mais de três anos para ajuizar a presente demanda, mesmo tendo conhecimento de que estava
com seu nome
protestado de forma indevida e de posse de carta de anuência para
seu
levantamento, o que poderia ter realizado a qualquer momento. Apesar de sua inércia não excluir a irregularidade do protesto, não há como ignorá-la para fins de fixação adequada dos danos morais sofridos, ainda mais que este esteve no cartório onde o título estava protestado, em 29.06.2018
,
onde obteve uma certidão positiva de protesto
(ID 352200),
quando poderia,
pelo menos
naquele momento, ter dado baixa ao protesto, em razão da carta de anuência que possuía
. No tocante a culpabilidade,
apesar de a recorrente possuir
seu grau de responsabilidade no caso, não há dúvidas
de que a perpetuação do protesto no tempo contou com a coparticipação do recorrido. Ademais, para que obter uma carta de anuência para levantamento de protesto, se não iria utilizá-la para o fim no qual fora expedida? Não se trata de transferência de responsabilidade, mas, uma vez retirado documento para tal fim, não havia nada que impedisse a retirada do protesto por parte do recorrido, que assim não procedeu por sua própria vontade
. Por fim,
o caso em concreto não suporta a aplicação de dano moral punitivo, posto que o protesto não fora realizado para fins de obtenção de vantagem indevida, mas por simples erro, que fora solucionado pela recorrente tão logo procurada pelo recorrido. Não é crível a alegação contida na peça autoral de que o documento se trata de um mero recibo
(o débito já não estava pago?)
, posto que a sua finalidade – levantamento do protesto - é extraída através de uma simples leitura do seu teor
.
Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado, no caso concreto, que a indenização por danos morais dev
a
ser
fixada
no patamar de R$
1
.000,00
(
mil reais), posto que representa, para a vítima, a reparação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa
.
Por fim, revogo a tutela de urgência deferida na sentença, haja vista a patente
falta de interesse de agir (necessidade) quanto a pretensão de baixa do protesto, posto que, conforme consta do ID 352200, desde outubro de 2015, já se encontra
o recorrido
na posse de carta de anuência para baixa do protesto,
inexistindo
qualquer necessidade de provocar o judiciário para tal fim.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
reduzir os danos morais fixados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
revogando a tutela de urgência deferida,
mantendo inalterados os demais termos do julgado
.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento
parcial
do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.